Tribunal: TJES
Processo: 5006609-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006609-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAURA LYRIO BACHIR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006609-03.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LAURA LYRIO BACHIR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA MAQUININHA.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA OPERAÇÃO
. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA movida por
LAURA LYRIO BACHIR
, que assim decidiu
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, e: a) DECLARO a inexistência do débito sob a rubrica “PAG’FABIORODRIGUES” e DETERMINO que o Requerido (BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO) se abstenha de cobrar o valor de R$ 5.469,70 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) e demais encargos financeiros dele decorrentes, sob pena de multa diária. b) CONDENO o Requerido ao ressarcimento do valor de R$ 5.469,70 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso; c) CONDENO o Requerido ao ressarcimento do valor de R$ 263,59 (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos) à Requerente, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso”
.

Em sede recursal (ID 12919808), o recorrente alega culpa exclusiva da autora, considerando que as transações partiram de seu cartão de crédito e uso de senha pessoal, destacando ainda que era plenamente possível que a mesma identificasse o golpe.

A autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, irretocável o comando sentencial. A meu ver, a tese defensiva não prospera. Ainda que a consumidora tenha utilizado seu cartão de forma pessoal, atuou acreditando que a transação, em valor completamente inferior, não estava sendo concluída (R$ 4,80), a fim de receber uma cesta de chocolate da Cacau Show, tal fato não afasta a responsabilidade da instituição financeira nesse caso, haja vista que no presente caso a fraude não ocorrera por culpa exclusiva da consumidora.

Além disso, as transações realizadas na conta da autora foram realizadas em diminuto intervalo de tempo entre as movimentações: a) 13/01/2024, às
15h:27m:34s
, PAG*FabioRodrigues, no valor de R$ 2.358,30 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos); b) 13/01/2024, às
15h:28m:04s
, PAG*FabioRodrigues, no valor de R$ 1.353,40 (um mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos); c) 13/01/2024, às
15h:28m:15s
, PAG*FabioRodrigues, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); d) 13/01/2024, às
15h:29m:07s
, PAG*FabioRodrigues, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e; e) 13/01/2024, às
15h:29m:45s
, PAG*FabioRodrigues, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme ID 12919804, situação que aponta o uso de programas externos para realizar comandos sequenciais, prática que não seria possível por uma pessoa.

Assim, conclui-se que a fraude poderia ter sido detectada pelo sistema de segurança, já que competia ao banco detectar a movimentação atípica do cartão de crédito e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação da requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo transacionados.

Consigno, ainda, que o fato de terceiro indivíduo ter praticado a fraude não elide a responsabilidade do requerido, já que se trata de risco inerente ao desenvolvimento de suas atividades, representando fortuito interno, sendo este, inclusive, entendimento sumulado do Superior Tribuna de Justiça em sua Súmula 479.

Colaciono precedentes:

Declaratória c.c. indenização –
Autora que foi vítima do "Golpe da maquininha" – Aplicação da teoria do risco – Responsabilidade objetiva – Valor da transação que foge totalmente ao perfil de consumo da autora
– Dano moral caracterizado – Fixação no valor pretendido pela apelante de R$ 5.000,00 que se mostra de rigor – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10733079220228260100 São Paulo, Relator: Souza Lopes, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023).

Recurso Inominado –
"Golpe da maquininha" – Autor que foi vítima de golpe praticado por motoboy responsável pela entrega de presente que lhe cobrou valor de taxa muito superior ao supostamente devido – Comunicação ao banco, que não atuou no sentido de evitar ou mitigar o prejuízo do autor
- Falha na prestação do serviço configurada – Sentença mantida por seus próprios fundamentos - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005854-04.2023.8.26.0114 Campinas, Relator: Juliana França Bassetto Diniz Junqueira, Data de Julgamento: 16/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2023).

Assim, correta a determinação de restituição dos valores cobrados indevidamente da autora
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)